Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-11.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727906-11.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENIO ARCANJO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O prazo para o recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95). Embora o juiz de primeiro grau possa exercer o juízo positivo de admissibilidade, o faz por decisão provisória, que pode ser revista na instância recursal (art. 1.010 § 3o, CPC). Segundo a certidão de ID 18678403, a sentença foi disponibilizada no DJE em 10/07/2020. A publicação ocorreu em 13/07/2020, iniciando a fluência do prazo recursal em 14/07/2020, com termo final em 27/07/2020. O recurso foi interposto em 28/07/2020, logo, é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso em face à manifesta inadmissibilidade. Em face do princípio da causalidade, a recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995). Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F